Tribunal: CARF
Processo: 10783.906609/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906609/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.281 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO
DE INFORMAÇÕES EM DCTF. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO DE CAIXA PARA
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DE CONSULTA No
106/2016.
CONCESSIONÁRIA.
DISTRIBUIDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. VALORES REGISTRADOS NA CONTA CVA
Identificado que a redução base de cálculo do imposto decorreu de
procedimento de reapuração fiscal para alteração do regime de caixa para
competência, é imperioso reconhecer a liquidez e certeza do direito creditório
do contribuinte, concessionária distribuidora de energia elétrica, independente
da comprovação de tributação dos valores excluídos no período em questão, o
que deverá ser objeto de procedimento próprio e específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, que
votaram por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria
Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros, Eduardo Monteiro
Cardoso, e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906609/2018-15
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, por meio da qual o
contribuinte pretendeu a utilização de crédito tributário decorrente de um pagamento indevido de
estimativa mensal.
Por meio do despacho decisório eletrônico, a Delegacia da Receita Federal em
Vitória não homologou a compensação pretendida tendo em vista que o aludido crédito teria sido
utilizado integralmente para a quitação da estimativa mensal do período, de modo que não
inexistiria crédito disponível para efetuar a compensação ora pretendida.
Em face do referido despacho decisório eletrônico, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade para explicar que teria apurado inicialmente um valor devido de
estimativa, o que aliás foi devidamente declarado em DCTF, mas que ao rever sua apuração
fiscal, verificou um equívoco em sua declaração, do que resultou na redução da estimativa
mensal.
Por tal razão, procedeu à retificação da DCTF para fazer constar o valor correto da
estimativa mensal para o aludido mês, antes mesmo de ter sido proferido o despacho decisório
ora em questão.
Por tal razão, o contribuinte adverte que o referido despacho teria cometido um
equívoco ao levar em consideração no momento da análise de seu crédito as informações
constantes de sua DCTF retificada e não da retificadora. Afirma ainda que a retificação teria
ocorrido em absoluta consonância com o disposto na Instrução Normativa no 1.599/2015 e no
Parecer COSIT no 02/2015.
Em um primeiro momento, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”) optou por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem pudesse confirmar as informações prestadas pelo contribuinte em defesa.
Vejamos o que consta da referida proposta (fls. 83/84 do e-processo):
Pela análise dos autos, observa-se que o PER/DCOMP no 10892.73943.221117.1.3.04-
0838, objeto dos autos, foi transmitido em 22/11/2017, pleiteando a utilização de um
crédito decorrente de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF vigente continha a informação de
que o débito de CSLL / IRPJ apurado no período seria inferior ao valor recolhido por
meio do pagamento que teria originado o crédito pleiteado
Esta informação está em desacordo com a Análise do Direito Creditório, item 2.3 –
Demonstrativo consolidado da utilização dos pagamentos localizados para o DARF,
parte integrante do Despacho Decisório.
Verifica-se que a DCTF retificadora foi recepcionada pela Receita Federal antes da
transmissão do PER/DCOMP. A respeito de retificação de declaração está disposto no §
1o do art. 147 do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes
de proferido ato da Administração Tributária, conforme transcrição a seguir:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Diante da divergência entre as informações prestadas pela interessada em sua DCTF
retificadora, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP, e as demonstradas no
Despacho Decisório e tendo em vista a competência da Delegacia da Receita Federal de
Vitória/ES para homologar as declarações de compensação transmitidas pelo
contribuinte de sua jurisdição (art. 117 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017), a
7a Turma de Julgamento da DRJ em Brasília/DF, por unanimidade, em Sessão de
Julgamento realizada em 13 de fevereiro de 2018, converteu o julgamento em
diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de origem tome as seguintes
providências:  manifeste
-se sobre a existência do direito creditório decorrente do pagamento
objeto dos autos;  elabore Relatório Conclusivo justificando seu entendimento acerca da comp
ou não da existência de crédito em discussão.
Caso haja alteração dos valores de crédito reconhecidos:  determine o valor do crédito decorrent
Pessoa Jurídica - IRPJ (código de receita 2362; PA 31/03/2016; data de arrecadação:
29/04/2016), bem como verificar a possibilidade de compensação deste crédito com os
débitos declarados;  refaça os cálculos, elaborando novo demonstrativo de compensação. R
-se
que, para fins de cálculos, cada débito deverá estar acrescido de juros e multa de mora,
quando cabíveis.
Após a realização da diligência solicitada, a interessada deverá ser cientificada dos
resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual
devem os autos retornar a esta Delegacia de Julgamento.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

Em atendimento ao que fora determinado em sede de diligência, Equipe Regional
de Auditoria do Direito Creditório II (“EQAUD2”) da Delegacia da Receita Federal do Brasil
(“DRF”) em Vitória/ES intimou o contribuinte a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos, como se vê pelo conteúdo da intimação no 3.150/2020 (fls. 92 do e-processo):
A fim de dar continuidade à análise do processo acima identificado, fica o Interessado
intimado a apresentar à Receita Federal do Brasil, no prazo de 20 (VINTE) DIAS,
contados da ciência deste, os documentos relacionados abaixo, conforme disposto no
art. 161 da Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017.
1. Planilha da estimativa mensal de IRPJ do mês de MARÇO/2016, que contenha as
seguintes informações: faturamento mensal, adições, exclusões, base de cálculo (devem
ser demonstrados os valores antes e depois da retificação – ECF Original entregue em
24/07/2017 e ECF Retificadora entregue em 24/04/2020), indicação das contas nas
quais foram registrados na Escrituração Contábil Fiscal – ECD os valores referentes às
adições e as exclusões efetuadas.
2. Explicar quais foram as alterações efetuadas na escrituração contábil que levaram a
nova apuração do IRPJ e qual a fundamentação legal.
3. Poderão ser apresentados outros elementos probatórios que o contribuinte julgar
pertinentes.
Em resposta, o contribuinte apresentou anexo contendo faturamento mensal,
adições e exclusões, base de cálculo do IRPJ, como, as contas nas quais foram registradas na
ECD os valores referentes às adições e as exclusões dos valores informados na ECF, com base
na estimativa de receita bruta e na ECF retificadora em base em balancetes de redução e
suspensão.
Além disso, reiterou a informação de que teria realizado a reapuração da
estimativa após Solução de Consulta COSIT no 99015/2018 que trata do momento de tributação
da CVA Caixa X Competência, o que acarretou na necessidade de retificação da ECF.
Por meio de uma nova intimação, a Unidade de Origem solicitou novas
explicações, o que foi respondido pelo contribuinte da seguinte forma:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., devidamente
qualificada nos autos do processo em referência, por seu advogado que esta subscreve,
vem, respeitosamente à presença de V.Sa., e em atenção ao termo de intimação fiscal no
5.354/2020, requerer a juntada da anexa planilha de apuração de IRPJ do mês de março
de 2016 (Doc. 01), em que constam os Ajustes de Ativos Regulatórios CVA realizados
na forma determinada pela Solução de Consulta COSIT n° 99.015/2016, bem como o
detalhamento das informações do SPED da Companhia no mesmo período.
Não é demais destacar que nos termos da referida Solução de Consulta, as variações
monetárias incidentes sobre o saldo verificado na conta CVA caracterizam-se como
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

receitas financeiras, e desta forma devem ser oferecidas à tributação observado o regime
de competência. Como o entendimento anterior adotado pela Companhia foi pelo
reconhecimento das receitas no regime de caixa, foi necessária a realização do reajuste.
A variação exata dos ativos regulatórios verificada entre a apuração original da
Requerente a aquela realizada após a adoção das diretrizes da Solução de Consulta
COSIT no 99.015/2016 pode ser verificada na linha 142 da planilha “Comp Lucro Real
IR 032016 Ret” do arquivo não paginável anexo (Vide novamente Doc. 01).
Por fim, a Requerente (i) informa que os valores referentes aos ajustes de Ativos
Regulatórios CVA em análise foram oferecidos a tributação pelo lucro real no próprio
mês de março de 2016, conforme se depreende da escrituração ora anexada; e (ii) requer
a juntada dos anexos termos aditivos ao Contrato de Concessão de Distribuição de
Energia Elétrica requisitados por esta d. fiscalização (Doc. 02).
As explicações prestadas pelo contribuinte, acompanhadas da aludida
documentação, contudo, não foram consideradas aptas a sanar os questionamentos feitos pela
autoridade fiscal, razão pela qual foi emitido mais um termo de intimação.
O contribuinte então apresentou nova petição contendo esclarecimentos e
documentos.
Com base em todas as explicações, a Unidade de Origem concluiu a diligência e
proferiu o Despacho no 1.227/2020, cujo os principais pontos seguem abaixo destacados (fls.
187/190 do e-processo)
9. Inicialmente, cabe prestar alguns esclarecimentos em relação à DCTF utilizada na
análise eletrônica efetuada pelo SCC. Apesar de constar, conforme citado pelo
contribuinte, à época da referida análise, a existência de declaração retificadora
apresentada em 26/02/2018, data anterior ao Despacho Decisório emitido (06/07/2018),
nas informações constantes naquele Sistema, verifica-se que a análise foi realizada com
base no débito declarado na DCTF Original, apresentada em 19/05/2016.
10. Isso ocorreu, tendo em vista que, conforme relatório de fl. 186, as DCTF
retificadoras apresentadas pelo contribuinte em 27/11/2017, 04/01/2018 e 24/02/2018
estavam todas retidas em Malha.
11. A Malha DCTF é procedimento determinado na legislação tributária quando a
declaração apresentada tem a finalidade de reduzir ou excluir tributo. Está disciplinada
no art. 147, §1o da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e na
Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, no art. 10.
12. Com a finalidade de instrução processual e para confirmação das alegações do
contribuinte, foram emitidos os seguintes Termos de Intimação Fiscal, no 3.150/2020,
de 14/08/2020, fls. 92/93; no 5.354/2020, de 28/09/2020, fls. 102/103 e no 7.036/2020,
de 06/11/2020, fls. 171/172.
13. Para esclarecer quais foram as alterações efetuadas na escrituração fiscal e sua
fundamentação legal que ensejaram a nova apuração do IRPJ referente à estimativa de
março/2016, em resposta ao Termo de fls. 92/93, o contribuinte apresentou os
documentos juntados às fls. 99/101. Em sua resposta, o contribuinte informa que “optou
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

pela reapuração do IRPJ após Solução de Consulta COSIT no 99015 de 27 de dezembro
de 2018 que trata do momento de tributação da CVA Caixa X Competência. Após essa
reapuração retificamos a ECF considerando os novos valores”.
14. Assim, tendo em vista que a alegação do contribuinte quanto ao motivo da nova
apuração de IRPJ envolve as receitas provenientes da CVA. É imprescindível tecer
algumas considerações acerca destas citadas receitas.
15. A Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” – CVA
foi instituída pela Medida Provisória no 2.227, de 4/09/2001 e regulada, por proposta da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em ato conjunto dos Ministros de
Estado de Minas e Energia e da Fazenda, Portaria Interministerial no 25, de 24/01/2002,
atualmente em vigência.
16. A referida conta, conforme dispõe o art. 1o da mencionada Portaria, foi criada para
efeito de cálculo da revisão ou do reajuste da tarifa de fornecimento de energia elétrica,
para registrar as variações, ocorridas no período entre reajustes tarifários, de
determinados itens de custo da “Parcela A”, de que tratam os contratos de concessão de
distribuição de energia elétrica.
17. A atividade de distribuição de energia elétrica é explorada sob a forma de concessão
da União, sendo a sua regulação e fiscalização de competência da ANEEL, que dentre
outras funções, é o órgão que define a tarifa a ser cobrada dos consumidores.
18. A receita das concessionárias é majoritariamente proveniente da venda de energia
elétrica e ocorre por meio do recebimento desta tarifa. A tarifa é composta por duas
parcelas que refletem a composição de sua receita:  Parcela A (custos não gerenciáveis)
– composta pelos custos de aquisição da
energia elétrica, de conexão e de transmissão, além dos encargos setoriais e que são
integralmente repassados aos consumidores. São custos sobre os quais a entidade não
tem o efetivo controle; e  Parcela B (custos gerenciáveis)
– composta pelos gastos com investimento em
infraestrutura, gastos com a operação e a manutenção e pela remuneração aos
provedores de capital. São custos sujeitos ao controle da entidade. Esta parcela afeta
diretamente o desempenho da concessionária, pois possui risco intrínseco à realização
do negócio, uma vez que para estes valores não há garantia de neutralidade tarifária.
19. A CVA foi criada para controlar os custos da “Parcela A” com a finalidade de
manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, uma vez que os
itens que compõem esta parcela podem sofrer variações positivas e negativas,
interferindo de forma significativa no negócio. Com o controle dos custos realizado na
CVA, estas diferenças (variações negativas ou positivas) são recuperadas por meio da
recomposição tarifária regulada pela ANEEL.
[...]
29. Para identificar quais os ajustes efetuados que ensejaram a nova apuração do IRPJ, o
contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação, fls. 92/93, a apresentar
planilha com o demonstrativo dos valores das adições, exclusões e base de cálculo
(valores antes e depois da retificação – ECF Original entregue em 24/07/2017 e ECF
Retificadora entregue em 24/04/2020).
30. Conforme Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável, fl. 101, foi apresentada
planilha na qual ficou demonstrado que houve na apuração do lucro real um ajuste
(601.015 – Ajuste Ativos Regulatórios CVA) no montante de R$ 121.612.654,56 (cento
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

e vinte e um milhões, seiscentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e seis centavos). Conforme se pode depreender da planilha apresentada pelo
contribuinte, houve a exclusão deste valor da apuração do lucro real da estimativa de
IRPJ a pagar do mês de março/2016, o que resultou na alteração do IRPJ devido a
recolher de R$ 12.562.747,31 para R$ 3.726.200,10.
31. Tendo em vista que a planilha apresentada não foi suficiente para sanar as dúvidas
quanto ao direito creditório alegado, o contribuinte foi novamente intimado por meio do
termo de fls. 102/103, a apresentar esclarecimentos quanto aos ajustes efetuados no
valor citado na planilha anteriormente entregue, informando de forma detalhada qual a
metodologia utilizada para a apuração do referido ajuste.
32. No termo citado no item acima também foi solicitada a apresentação do(s) Termo(s)
Aditivo(s) ao Contrato(s) de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica, conforme o
disposto na Nota Técnica no 280/2014-SFF/SCT/SRE/ANEEL, de 31/10/2014,
documento indispensável determinado pela Agência Reguladora para garantir que os
valores registrados na CVA fossem incorporados na indenização correspondente às
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não
depreciados, quando da extinção das referidas concessões, o que eliminou a incerteza
quanto ao recebimento desses valores e possibilitou seu reconhecimento nas
demonstrações contábeis das concessionárias de energia elétrica.
33. Para atender à intimação citada, foram apresentados os documentos juntados às fls.
109/165. Na Resposta à Intimação - Petição de fls. 109/110, o contribuinte se limita a
relatar que “nos termos da referida Solução de Consulta, as variações monetárias
incidentes sobre o saldo verificado na conta CVA caracterizam-se como receitas
financeiras, e desta forma devem ser oferecidas à tributação observado o regime de
competência”. Informa ainda que a variação exata dos ativos regulatórios pode ser
verificada na linha 142 da planilha “Comp Lucro Real IR 032016 Ret” do arquivo não
paginável anexo e que “os valores referentes aos ajustes de Ativos Regulatórios CVA
em análise foram oferecidos a tributação pelo lucro real no próprio mês de março de
2016”.
34. A linha 142 da planilha citada acima (Termo de Anexação de Arquivo Não
paginável, fl. 111) se refere à informação idêntica à prestada anteriormente – 601.015 –
Ajuste Ativos Regulatórios CVA no valor de R$ 121.612.654,56 (planilha de fl. 101).
35. Os documentos juntados às fls. 112/165 (aditivos contratuais e contrato de
concessão), não correspondiam ao solicitado. Todos os aditivos apresentados eram
anteriores a 2014 e não se referiam ao Termo Aditivo mencionado no item 32 acima.
36. Assim, tendo em vista que as informações prestadas e os documentos apresentados
não estavam de acordo com o solicitado e que não foram suficientes para a conclusão
quanto ao direito creditório alegado, o contribuinte foi novamente intimado por meio do
Termo de fls. 171/172, a apresentar esclarecimentos quanto aos ajustes efetuados e,
considerando a alegação de que tais ajustes decorreram de mudança no regime de
tributação adotado, de regime de caixa para regime de competência, apontar na
escrituração contábil respectiva em quais momentos foram tributados esses valores que
foram excluídos da apuração de março/2016.
37. Foram apresentados os documentos de fls. 178/185. Em relação ao Termo Aditivo
Contratual, o contribuinte juntou, fls. 182/185, o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de
Concessão para Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no
001/1995- ANEEL, firmado em 10/12/2014, que comprova a adesão da concessionária
ao que foi decidido pela diretoria da Agência Reguladora na 13a reunião pública
extraordinária realizada em 25 de novembro de 2014, para garantia dos valores
registrados na conta CVA.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

38. Em relação aos esclarecimentos solicitados quanto ao momento de tributação dos
valores que foram excluídos da apuração do IRPJ na estimativa de março/2016, em face
da alegação de que houve mudança no regime de tributação, de caixa para competência,
o contribuinte presta os seguintes esclarecimentos:
No âmbito da contabilidade da Requerente, são registrados nas Contas de Ativo
Regulatório que demonstram os saldos de cada uma destas contas nos respectivos
períodos de apuração. Pela própria natureza de tais importâncias, os valores
registrados na CVA são tratados como receita operacional, sendo que, na hipótese de
apuração de saldo positivo tais valores constituíram adição ao lucro real da
Companhia, sendo, portanto, normalmente oferecidos à tributação. Por sua vez, nas
hipóteses em que as contas não configuram saldo positivo, tais valores são deduzidos
do lucro real do período.
Cumpre esclarecer, ainda, que o crédito pleiteado no presente procedimento
administrativo tem origem no fato de que, à época dos fatos geradores, a Requerente
fazia sua apuração de modo diverso daquele previsto pela Solução de Consulta COSIT
acima referenciada, de modo que, ao proceder com a adequação ao entendimento
fazendário, deixou de haver uma adição que originariamente havia sido incluída no
lucro real, e com a exclusão desta adição, gerou-se um crédito que foi utilizado para a
compensação ora almejada.
Outrossim, a Requerente (i) afirma novamente que os valores referentes aos ajustes de
Ativos Regulatórios CVA em análise foram oferecidos a tributação pelo lucro real no
próprio mês de março de 2016”.
(grifo nosso)
39. Em análise as planilhas apresentadas pelo contribuinte em 03/09/2020 (fl. 101) e em
28/10/2020 (fl. 111), observa-se que os valores constantes a título de contas que
compõem a CVA, consideradas as respectivas adições e exclusões, perfazem uma
diferença positiva a tributar no valor de R$ 121.612.654,56, contudo houve um ajuste de
mesmo valor que anulou as respectivas adições e exclusões.
40. Nas informações prestadas nas ECF Original e Retificadora em cotejo com as
planilhas apresentadas pelo contribuinte verifica-se que houve significativa redução na
base de cálculo da estimativa mensal de IRPJ de março/2016, mas não foi possível
aferir a tributação deste valor no próprio mês, conforme assegura o contribuinte.
41. Há que se considerar que todas as receitas reconhecidas em contrapartida aos
valores registrados na Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da
“Parcela A” (CVA) integram a base de cálculo dos tributos administrados pela RFB e
devem ser oferecidos à tributação no período de apuração em que forem verificadas as
diferenças positivas e registradas na escrituração contábil. Considerando ainda a
alegação que a nova apuração de IRPJ decorreu de alteração no regime de tributação
adotado, de regime de caixa para regime de competência, é imprescindível identificar
em qual(is) período(s) houve a efetiva tributação.
42. É importante salientar que, conforme se depreende das próprias alegações do
contribuinte, não se trata do reconhecimento de receitas novas, mas apenas de alteração
no regime de reconhecimento de receitas já contabilizadas, por isso, é importante frisar
novamente, se faz imprescindível a identificação de quais foram os momentos (meses)
em que tais valores foram oferecidos à tributação.
43. Tal informação também foi trazida pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário
apresentado ao CARF em outro processo que versa sobre o mesmo tema (processo
administrativo no 10783.906612/2018-39), referente a estimativa mensal de junho/2016,
aqui reproduzida: “Por consequência de tal procedimento, e das variações constatadas
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

(positivas/negativas), a Recorrente em algumas competências mensais, apurou valores
maiores a pagar a título de IRPJ, em outras, logicamente, valores inferiores aos que já
havia declarado ao Fisco; afinal, repise-se, não se tratava de reconhecer receitas
“novas”, mas apenas de alterar o regime de reconhecimento de receitas já
contabilizadas”.
44. De fato, observou-se que houve alteração do IRPJ devido em montantes superiores
aos originariamente informados, nos meses de agosto, setembro, outubro e
novembro/2016, contudo, essas alterações são em valores bem inferiores aos apurados
nas alterações que reduziram as bases de cálculo das outras estimativas do ano. A
análise da base de cálculo do IRPJ Anual não permite concluir a procedência das
alegações do contribuinte.
45. Ademais de todo o exposto, o Ato Declaratório Executivo Cosit no 20, de
13/07/2015, relaciona a Orientação OCPC 08 (citada no item 24 acima), emitida pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, dentre aqueles documentos que, caso
adotados pelas pessoas jurídicas, não provocam efeitos na apuração dos tributos
federais, não necessitando de ajustes para a sua aplicação.
46. Dessa forma, tendo em vista que não foi demonstrado pelo sujeito passivo em qual
momento houve a efetiva tributação dos valores excluídos a título de CVA na apuração
do lucro real da estimativa mensal de março/2016, conforme ECF Retificadora
apresentada em 24/04/2020, conclui-se pela improcedência do direito creditório
pleiteado, em resposta à diligência solicitada pela DRJ/BSB.
Cientificado do teor do despacho no 1.227/2020, o contribuinte apresentou petição
manifestando a sua irresignação com a improcedência do direito creditório ora pleiteado. Isto
porque, na sua visão, o que precisa ser levado em consideração no presente caso é o simples fato
de que o seu crédito se encontra perfeitamente demonstrado em DCTF retificadora, cuja
transmissão foi feita antes mesmo de proferido o despacho decisório eletrônico. Ainda segundo o
contribuinte, o fato de a declaração se encontrar sob análise não poderia obstar o reconhecimento
do seu crédito, veja-se (fls. 209/210 do e-processo):
dsa[...] ainda que a DCTF retificadora estivesse sob análise, a mesma deveria ter sido
considerada quando da homologação da PER/DECOMP, conforme assegura o mesmo
Parecer COSIT, que esclarece:
Procedimento de retificação de DCTF suspenso e sua consequência na análise do
PER/DCOMP
21. Além das circunstâncias contidas no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, a
DCTF retificadora pode ser retida para análise na forma do art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010. A retificação da DCTF nessa análise fica suspensa, conforme disposto
no § 4o desse mesmo dispositivo normativo, já que não produz efeitos. Pode ocorrer de
o sujeito passivo apresentar DCTF retificadora e PER/DCOMP requerendo o direito
crédito referente a tal retificação. Caso a DCTF retificadora fique suspensa para análise,
e por isso o PER/DCOMP é indeferido/não homologado, pode ocorrer de o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade contra o despacho decisório desse
indeferimento/não homologação, e, antes do julgamento, a DRF encerre o procedimento
de retificação da DCTF, da seguinte forma: (i) a retificação da DCTF é aceita; (ii) a
retificação da DCTF não é homologada, não produzindo efeitos em definitivo.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

21.1. Na primeira circunstância (i), o sujeito passivo pode informar ao órgão
julgador que aquele crédito ficou disponível, conforme alínea “b” do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, sem prejuízo de tal informação ser feita de ofício.
Caso a manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação
do PER/DCOMP tenha exatamente o mesmo objeto, ou seja, a retificação de
DCTF, o processo administrativo fiscal referente ao direito creditório do sujeito
passivo deixa de ter objeto, e cabe ao órgão julgador baixar o processo para
revisão do despacho decisório que indeferiu/não homologou o PER/DCOMP.
21.2. Na segunda circunstância (ii), considerando que a unidade local não tenha
homologado a DCTF retificadora e, por tal motivo, esta não produziu efeitos, o recurso
contra a não homologação da retificação da DCTF deve seguir o rito do Decreto no
70.235, de 1972, uma vez que contém discussões acerca da regra matriz de incidência
tributária envolvendo aquele lançamento cuja retificação não foi homologada. Tal
processo administrativo fiscal, além de ter o mesmo rito, está intrinsecamente ligado ao
processo administrativo fiscal que esteja julgando (ou ainda vai julgar) o indeferimento
do direito creditório do PER/DCOMP. Assim, por continência e para se evitar decisões
contraditórias sobre o mesmo fato (vedação do comportamento contraditório – venire
contra factum proprium – da Administração Pública), o processo do recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF deve ser apensado ao processo administrativo
fiscal que indeferiu o direito creditório (ou vice-versa, caso o recurso da não
homologação seja prévio), e realizado apenas um julgamento. (grifou-se).
[grifos constam do original]
Já com relação aos ajustes realizados na sua contabilidade, dos quais resultaram o
pagamento a maior da estimativa mensal de IRPJ, adverte que todos eles observaram o disposto
na legislação de regência da matéria. Adverte ter realizado tão somente uma alteração quanto ao
regime de reconhecimento de suas receitas, as quais passaram a ser reconhecidas a partir do
regime de competência em substituição ao regime de caixa.
Em sessão de 11/02/2021, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
01 (“DRJ01”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte. Nos
fundamentos constantes do voto do relator (fls. 242/251 do e-processo):
No caso em análise, o exame do mérito implica a verificação da efetividade e da
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
[...]
No caso em exame, nas 2 (duas) defesas apresentadas o contribuinte, em síntese, pugna
pela existência do direito creditório em decorrência do valor apurado na retificação da
DCTF transmitida posteriormente ao Despacho Decisório combatido de fl. 28 emitido
em 06/07/2018.
Alega que em março/2016 apurou um valor a pagar a título de IRPJ no montante de R$
12.562.747,31, mas verificou um equívoco na DCTF de que o valor de IRPJ devido no
mesmo período era de R$ 3.726.200,10 em vez do valor originalmente declarado.
[...]
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

[...] para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
[...]
Nota-se no caso dos autos que, com base no título executivo representado pela DCTF, o
contribuinte, na data de transmissão do PER/DCOMP, não possuía crédito líquido e
certo suficiente para a compensação pretendida.
Com efeito, as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
[...] a rigor, a empresa manifestante não juntou aos autos documentação hábil para
efetivamente comprovar o valor menor de débito a título de IRPJ informado na DCTF
retificadora.
Ademais, é oportuno salientar no caso em análise sob julgamento que o processo foi
inclusive baixado em diligência com o intuito de se verificar sobre a existência ou não
do direito creditório decorrente do pagamento objeto dos autos. Ocasião em que foi
oportunizado à empresa litigante, por meio de 3 (três) intimações fiscais, a se manifestar
e apresentar os esclarecimentos e elementos capazes de comprovar o crédito alegado
pelo interessada.
A par disso, verifica-se que o “Despacho no 1.227/2020/RENDAPJ-RENDAEQAUD/
DRFVIT/RFB” de fls. 174 a 179 traz as análises e conclusões da autoridade fiscal e não
reconhece a existência do direito pleiteado [...]
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário por meio do
qual apenas reitera os seus argumentos de defesa anteriormente apresentados.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
09/03/2021 (fls. 259 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
07/04/2021 (fls. 261 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Conforme visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos declaração de
compensação por meio da qual o contribuinte pretende utilizar crédito decorrente de pagamento
a maior da estimativa de IRPJ de março de 2006, identificado a partir de uma revisão de sua
escrituração contábil cujo foi propósito foi o de adequar a sua contabilidade ao entendimento da
própria Receita Federal do Brasil quanto ao momento da tributação da Conta de Compensação
de Variação de Valores de Itens da Parcela A (“CVA”), externado por meio da Solução Cosit no
99.015/2016.
É importante destacar que a DCTF retificadora foi transmitida antes de proferido
o despacho decisório eletrônico, o qual por sua vez foi anterior à retificação da Escrituração
Contábil Fiscal (“ECF”).
Por esse aspecto, o contribuinte tem razão ao advertir que a DCTF retificadora
transmitida, dentro do prazo de 5 anos e sem encontrar óbice em qualquer hipótese de
descabimento, tem a mesma natureza da declaração original, substituindo-a por completo, e
sendo instrumento plenamente apto a reduzir o valor do débito antes informados na declaração
original.
Com efeito, é assente e pacífico neste Conselho Administrativo que na hipótese de
a retificação da DCTF ocorrer antes da emissão do despacho decisório, o mesmo deve ser
anulado, tendo em vista a declaração retificadora possuir a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, nos termos do artigo 18 da MP 2.189-49/2001 e do artigo 9o, §1o,
da Instrução Normativa 1.599/2015.
O encaminhamento do CARF, em tais casos, é pela anulação do despacho
proferido para que seja proferida nova decisão com base na declaração retificadora. Veja-se
nesse sentido acórdão julgado à unanimidade por esta mesma Turma Ordinária em composição
distinta da atual:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO DE
DCTF ANTERIOR. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

DEFESA. NULIDADE. É nulo por vício de motivação Despacho Decisório que, ao
analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da
DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP. Motivação
incompatível com a prova dos autos importa em violação ao direito de defesa do
contribuinte. (Processo no 16327.914727/2009-70. Acórdão no 1301-005.307. Sessão
de 15 de abril de 2021)
Este mesmo conselheiro relator já teve a oportunidade de se debruçar sobre o
tema, decidindo também desta forma, como se observa:
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora
apresentada antes da cientificação do contribuinte do despacho decisório substitui
integralmente a declaração originalmente apresentada e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados. (Processo no 10283.902682/2011-82. Acórdão no
1002-002.049. Sessão de 07 de abril de 2021)
Nada obstante o aduzido, é preciso ressaltar que o presente caso ostenta uma
particularidade digna de destaque. Isto porque a própria Delegacia de Julgamento, ainda quando
da primeira análise dos autos, já havia identificado a necessidade de realização de uma diligência
para que a Unidade de Origem pudesse confirmar as informações constantes da DCTF
retificadora.
Com a finalidade de instrução processual e para compreender a razão pela qual o
contribuinte teria retificado a sua DCTF, alterando a apuração do imposto devido, foi instaurada
uma diligência a qual concluiu o seguinte:
(A) o despacho decisório eletrônico levou em consideração as informações
constantes da DCTF original, transmitida em 19/05/2016, devido ao fato de a
DCTF retificadora se encontrar à época retida em malha.
(B) a pretendida retificação não seria possível, posto que o contribuinte teria
deixado de comprovar o oferecimento das receitas provenientes de CVA em
exercícios futuros.
O contribuinte em sede de recurso voluntário, insurge-se contra todas essas duas
conclusões, motivo pelo qual elas serão tratadas em tópicos específicos obedecendo à ordem dos
argumentos constantes da própria defesa.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

Da validade, liquidez e certeza do crédito fiscal compensado – DCTF retificadora
transmitida antes da emissão do despacho decisório
Segundo consta da peça recursal do contribuinte, o despacho decisório eletrônico
deveria de pronto ser declarado nulo, posto ter se baseado em informações constantes de uma
DCTF retificada.
O artigo 74, §1o da Lei no 9.430/1996 é claro ao estipular que a DCTF
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
In casu, não custa repisar que o contribuinte teria reduzido o montante do débito
de estimativa antes mesmo de proferido despacho decisório eletrônico.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho é clara ao asseverar ser nulo o
despacho decisório proferido com base em DCTF não mais existente à época da sua emissão:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO DE
DCTF ANTERIOR. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. É nulo por vício de motivação Despacho Decisório que, ao
analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da
DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP. Motivação
incompatível com a prova dos autos importa em violação ao direito de defesa do
contribuinte. (Processo no 16327.914727/2009-70. Acórdão no 1301-005.307. Sessão
de 15 de abril de 2021)
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora
apresentada antes da cientificação do contribuinte do despacho decisório substitui
integralmente a declaração originalmente apresentada e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados. (Processo no 10283.902682/2011-82. Acórdão no
1002-002.049. Sessão de 07 de abril de 2021)
Destaque-se, contudo, que no presente caso a DCTF retificadora não foi
considerada pelo despacho decisório pelo fato de se encontrar retida em malha, conforme
destacado pelo relatório conclusivo de diligência fiscal.
Resta saber, portanto, se a referida justificativa é plausível, quer dizer, se as
informações passíveis de análise à época eram realmente aquelas constantes da DCTF retificada,
ou se independente disso a DCTF retificadora deveria ter sido considerada.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

Em sua defesa, o contribuinte adverte que a retificação deveria ser considerada,
posto que as hipóteses em que ela não produzirá efeitos se encontram taxativamente previstas no
artigo 9, §2o da Instrução Normativa no 1.599/2015, veja-se:
§ 2oA retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I – redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização; e II - alteração dos débitos de impostos e contribuições
em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento
fiscal.
A respeito do fato de a declaração se encontrar sob análise, o contribuinte destaca
em defesa que o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 cuida da hipótese e não estabelece
qualquer ressalva quanto aos seus efeitos, se não vejamos (fls. 268/270 do e-processo):
24. Importante ressaltar que, ainda que a DCTF Retificadora esteja sob análise, esta
deveria ter sido considerada quando da homologação da PER/DCOMP, conforme
assegura o mesmo Parecer COSIT, que esclarece:
“Procedimento de retificação de DCTF suspenso e sua consequência na análise
do PER/DCOMP
21. Além das circunstâncias contidas no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, a
DCTF retificadora pode ser retida para análise na forma do art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010. A retificação da DCTF nessa análise fica suspensa, conforme disposto
no § 4o desse mesmo dispositivo normativo, já que não produz efeitos. Pode ocorrer
de o sujeito passivo apresentar DCTF retificadora e PER/DCOMP requerendo o
direito crédito referente a tal retificação. Caso a DCTF retificadora fique suspensa
para análise, e por isso o PER/DCOMP é indeferido/não homologado, pode ocorrer de
o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório desse indeferimento/não homologação, e, antes do julgamento, a DRF
encerre o procedimento de retificação da DCTF, da seguinte forma: (i) a retificação da
DCTF é aceita; (ii) a retificação da DCTF não é homologada, não produzindo efeitos
em definitivo.
21.1. Na primeira circunstância (i), o sujeito passivo pode informar ao órgão
julgador que aquele crédito ficou disponível, conforme alínea “b” do § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972, sem prejuízo de tal informação ser feita de
ofício. Caso a manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP tenha exatamente o mesmo objeto, ou seja, a
retificação de DCTF, o processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório do sujeito passivo deixa de ter objeto, e cabe ao órgão julgador baixar
o processo para revisão do despacho decisório que indeferiu/não homologou o
PER/DCOMP.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

21.2. Na segunda circunstância (ii), considerando que a unidade local não tenha
homologado a DCTF retificadora e, por tal motivo, esta não produziu efeitos, o
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF deve seguir o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que contém discussões acerca da regra-matriz de
incidência tributária envolvendo aquele lançamento cuja retificação não foi
homologada. Tal processo administrativo fiscal, além de ter o mesmo rito, está
intrinsecamente ligado ao processo administrativo fiscal que esteja julgando (ou ainda
vai julgar) o indeferimento do direito creditório do PER/DCOMP. Assim, por
continência e para se evitar decisões contraditórias sobre o mesmo fato (vedação do
comportamento contraditório – venire contra factum proprium – da Administração
Pública), o processo do recurso contra a não homologação da retificação da DCTF
deve ser apensado ao processo administrativo fiscal que indeferiu o direito creditório
(ou vice-versa, caso o recurso da não homologação seja prévio), e realizado apenas
um julgamento.” (grifou-se).
25. Exatamente nesse sentido, cumpre destacar que recentemente a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, em diversos casos
análogos e inclusive referentes a empresa do mesmo grupo empresarial da ora
Recorrente, corretamente asseverou a necessidade de se considerar a DCTF
Retificadora transmitida pelo contribuinte, a fim de aferir o saldo credor pleiteado
(Doc. 01). A saber:
“Cientificado do despacho em 14/01/2019 (fl. 88), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 4/19, em 13/02/2019, para alegar que teria
ajustado o valor do débito de IRPJ, de acordo com o novo entendimento da RFB,
exarado na Solução de Consulta Cosit no 101/2016, que teria estabelecido o regime
de competência para reconhecimento das receitas de CVA - Conta de Compensação
de Variação de Valores de Itens da Parcela A.
(...)
Alegou que teria ocorrido erro de fato da autoridade fiscal, citou os princípios da
verdade material e da formalidade moderada e o Parecer Normativo Cosit no 2/2015,
para argumentar que a DCTF poderia ser retificada até após a emissão do Despacho
Decisório.
Concluiu, para requerer o acolhimento da manifestação, com o reconhecimento do
direito creditório, ou, alternativamente, que o processo fosse baixado para revisão,
conforme o Parecer Normativo Cosit no 2/2015.
(...)
Na DCTF original, o interessado declarou débito de IRPJ, no valor de R$
14.574.075,19. Na declaração retificadora, reduziu o valor para R$ 0,00.
Portanto, a DCTF retificadora, atualmente ativa, foi transmitida antes da ciência do
Despacho Decisório (14/01/2019).
Assim, o despacho decisório deveria levar em conta os dados informados na
declaração transmitida em 28/03/2018, uma vez que a retificadora substitui a
original com a simples apresentação daquela. No entanto, não foi isso que
ocorreu e a compensação não foi homologada por insuficiência de crédito
disponível.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

Como o débito informado em DCTF referente ao período de apuração em
questão é menor que o pagamento nele alocado, em tese o contribuinte possui um
saldo credor.
Por essas razões, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da manifestação de
inconformidade e pelo retorno do presente processo à DRF de origem, para
análise do mérito da declaração de compensação, considerando a DCTF
retificadora apresentada pelo interessado.”4 (grifou-se).
26. Ademais, reitere-se que, realizada a apreciação à luz das DCTF’s
Retificadoras, a autoridade fiscal competente acertadamente proferiu Despachos
Decisórios (Doc. 02) para reconhecer integralmente o direito creditório e
homologar as compensações declaradas, veja-se:

[grifos constantes do original]
A nosso ver, todavia, o Parecer Normativo no 1.599/2015, mencionado pelo
próprio contribuinte em defesa, advoga contra a sua tese, pois trata especificamente do seu caso
com uma conclusão diversa daquela pretendida em defesa. Vejamos então mais uma vez o
seguinte trecho: do aludido parecer
Procedimento de retificação de DCTF suspenso e sua consequência na análise do
PER/DCOMP
21. Além das circunstâncias contidas no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, a
DCTF retificadora pode ser retida para análise na forma do art. 9o-A da IN RFB
no 1.110, de 2010. A retificação da DCTF nessa análise fica suspensa, conforme
disposto no § 4o desse mesmo dispositivo normativo, já que não produz efeitos.
Pode ocorrer de o sujeito passivo apresentar DCTF retificadora e PER/DCOMP
requerendo o direito crédito referente a tal retificação. Caso a DCTF retificadora fique
suspensa para análise, e por isso o PER/DCOMP é indeferido/não homologado,
pode ocorrer de o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório desse indeferimento/não homologação, e, antes do
julgamento, a DRF encerre o procedimento de retificação da DCTF, da seguinte
forma: (i) a retificação da DCTF é aceita; (ii) a retificação da DCTF não é
homologada, não produzindo efeitos em definitivo.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

21.1. Na primeira circunstância (i), o sujeito passivo pode informar ao órgão julgador
que aquele crédito ficou disponível, conforme alínea “b” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, sem prejuízo de tal informação ser feita de ofício. Caso a
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP tenha exatamente o mesmo objeto, ou seja, a retificação de DCTF, o
processo administrativo fiscal referente ao direito creditório do sujeito passivo deixa de
ter objeto, e cabe ao órgão julgador baixar o processo para revisão do despacho
decisório que indeferiu/não homologou o PER/DCOMP.
21.2. Na segunda circunstância (ii), considerando que a unidade local não tenha
homologado a DCTF retificadora e, por tal motivo, esta não produziu efeitos, o recurso
contra a não homologação da retificação da DCTF deve seguir o rito do Decreto no
70.235, de 1972, uma vez que contém discussões acerca da regra-matriz de incidência
tributária envolvendo aquele lançamento cuja retificação não foi homologada. Tal
processo administrativo fiscal, além de ter o mesmo rito, está intrinsecamente ligado ao
processo administrativo fiscal que esteja julgando (ou ainda vai julgar) o indeferimento
do direito creditório do PER/DCOMP. Assim, por continência e para se evitar decisões
contraditórias sobre o mesmo fato (vedação do comportamento contraditório – venire
contra factum proprium – da Administração Pública), o processo do recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF deve ser apensado ao processo administrativo
fiscal que indeferiu o direito creditório (ou vice-versa, caso o recurso da não
homologação seja prévio), e realizado apenas um julgamento.
[grifamos]
Perceba-se, portanto, que o próprio parecer informa que caso a retificadora fique
suspensa para análise, pode acontecer de o despacho decisório não homologar a compensação, já
que a declaração retificadora não surte efeitos em tais caso, o que é uma decorrência não apenas
lógica, mas também prevista pela Instrução Normativa no 1.599/2015, em dispositivo não
mencionado pelo contribuinte em sua defesa, mais especificamente do seu artigo 10, §4o, cuja
redação segue abaixo transcrita:
§ 4oNão produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
A respeito das retificações não homologadas, o Parecer Normativo no 1.599/2015
informa que o contribuinte tem a opção de apresentar manifestação de inconformidade,
oportunidade na qual será instaurado um processo administrativo cujo rito processual observará
as disposições do Decreto no 70.235/1972.
Ainda segundo consta do referido parecer, tal processo administrativo fiscal, além
de ter o mesmo rito, está intrinsecamente ligado ao processo administrativo fiscal que esteja
julgando (ou ainda vai julgar) o indeferimento do direito creditório do PER/DCOMP. Assim,
por continência e para se evitar decisões contraditórias sobre o mesmo fato (vedação do
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

comportamento contraditório – venire contra factum proprium – da Administração Pública), o
processo do recurso contra a não homologação da retificação da DCTF deve ser apensado ao
processo administrativo fiscal que indeferiu o direito creditório (ou vice-versa, caso o recurso
da não homologação seja prévio), e realizado apenas um julgamento.
No caso, não nos parece que exista o risco de serem proferidas decisões
contraditória sobre o mesmo fato, pois, salvo melhor juízo, quando os autos foram baixados em
diligência pela DRJ para que a DCTF fosse analisada, a Unidade de Origem proferiu decisão não
homologatória da retificação, abrindo inclusive oportunidade de apresentação de nova
manifestação de inconformidade, a qual foi anexada nos presentes.
Por tal razão, condensou-se nos presentes autos ambas as discussões, quer dizer,
não homologação da retificação e da compensação, cujo os fatos e fundamentos jurídicos são
coincidentes.
Informa ainda que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto, em diversos casos análogos e inclusive referentes a empresa do mesmo grupo
empresarial da ora Recorrente, corretamente asseverou a necessidade de se considerar a DCTF
Retificadora transmitida pelo contribuinte, a fim de aferir o saldo credor pleiteado. O
contribuinte chega inclusive a citar trecho de uma dessas decisões proferidas em casos análogos,
veja-se:
Assim, o despacho decisório deveria levar em conta os dados informados na declaração
transmitida em 28/03/2018, uma vez que a retificadora substitui a original com a
simples apresentação daquela. No entanto, não foi isso que ocorreu e a compensação
não foi homologada por insuficiência de crédito disponível.
Como o débito informado em DCTF referente ao período de apuração em questão é
menor que o pagamento nele alocado, em tese o contribuinte possui um saldo credor.
Por essas razões, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da manifestação de
inconformidade e pelo retorno do presente processo à DRF de origem, para análise do
mérito da declaração de compensação, considerando a DCTF retificadora apresentada
pelo interessado.”
Observe-se que, muito embora o contribuinte não mencione, no presente caso
concreto a conclusão da Delegacia de Julgamento foi exatamente no mesmo sentido, quer dizer,
que deveria ser levada em consideração as informações constantes da DCTF retificadora. A
única diferença é que ao invés de o provimento ser parcial para retorno dos autos à origem,
determinou-se uma diligência para retorno dos autos à origem. Também é importante atentar que
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

a Unidade de Origem analisou a DCTF retificadora, instaurou procedimento de fiscalização para
confirmar as informações retificadas e concluiu pela impossibilidade de retificação, por meio de
decisão da qual o contribuinte foi inclusive intimado a apresentar nova manifestação de
inconformidade. Perceba-se, portanto, que a solução adotada no presente caso, embora revestida
de uma forma diferente, chegou na mesma conclusão, qual seja, de que seria imprescindível a
análise da DCTF retificadora para fins de homologação ou não da presente declaração de
compensação.
É interessante observar que o próprio contribuinte faz um pedido subsidiário para
que, caso não reconhecido o seu direito creditório, sejam os autos baixados em diligência para
análise do mérito da declaração de compensação, considerando a ECF e DCTF Retificadoras.
Ora, foi exatamente esta a providencia tomada pela DRJ quando analisou o caso
na sua primeira oportunidade. O acórdão recorrido ressalva expressamente o ocorrido (fls. 245
do e-processo):
[...] é oportuno salientar no caso em análise sob julgamento que o processo foi
inclusive baixado em diligência com o intuito de se verificar sobre a existência ou
não do direito creditório decorrente do pagamento objeto dos autos. Ocasião em
que foi oportunizado à empresa litigante, por meio de 3 (três) intimações fiscais, a
se manifestar e apresentar os esclarecimentos e elementos capazes de comprovar o
crédito alegado pelo interessada.
A par disso, verifica-se que o “Despacho no 1.227/2020/RENDAPJ-RENDAEQAUD/
DRFVIT/RFB” de fls. 174 a 179 traz as análises e conclusões da autoridade fiscal e não
reconhece a existência do direito pleiteado [...]
[grifamos]
Assim, não nos parece haver qualquer nulidade no caso, posto que a DCTF
retificadora do contribuinte foi devidamente analisada e considerada para fins da homologação
ou não da compensação.
Dos ajustes na conta de composição de valores da CVA – Solução de Consulta COSIT no
99.015/2016
No decorrer do procedimento de diligência, a EQAUD2 da DRF em Vitória/ES
intimou o contribuinte em três oportunidades para esclarecer o motivo da referida redução,
sobretudo em função da ECF somente ter sido retificada após o despacho decisório.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

Em resumo, o contribuinte explicou que teria optado pela reapuração de seu IRPJ
em estrita observância ao disposto na Solução de Consulta COSIT no 99.015/2018 para alteração
do regime de apuração de caixa para competência das receitas reconhecidas no resultado em
contrapartida aos valores registrados na conta CVA.
Não custa repisar, a CVA nada mais é do que a parcela da tarifa composta por
custos que não estão sob o controle da distribuidora de energia elétrica. Assim, tendo em vista
que esses custos podem variar sem a ingerência da distribuidora e que a tarifa somente é
reajustada anualmente, foi instituída a aludida conta para registro das variações entre o valor
estimado dos custos não gerenciáveis e o efetivamente incorrido no período compreendido entre
os reajustes tarifários.
Os saldos de CVA são registrados pelas distribuidoras como ativos e/ou passivos
financeiros, tendo como contrapartida no resultado o registro da respectiva receita ou despesa.
Logo, se o saldo da CVA for positivo, registra-se um ativo financeiro e uma
receita no resultado. Já se a CVA for negativa, registra-se um passivo financeiro e uma despesa
no resultado, equilibrando-se a receita ou despesa de custo estimado registrada a maior.
Com efeito, a Unidade de Origem, por meio do despacho no 1.227/2020, acabou
por concordar com a alegação de que as receitas das concessionárias constantes da parcela A – as
variações monetárias incidentes sobre o saldo verificado na conta CVA – deveriam integrar a
base de cálculo dos tributos no período em que auferidas, independente do efetivo recebimento,
observe-se (fls. 189/190 do e-processo):
24. Após a aprovação desses aditivos contratuais, o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC editou a Orientação Técnica OCPC 08, de 2014, que dispõe in verbis
“os ativos e/ou passivos financeiros originados das diferenças apuradas de itens da
Parcela A e outros componentes financeiros em cada período contábil devem ter como
contrapartida a adequada rubrica de receita de venda de bens e serviços, no resultado
do período”.
25. As receitas reconhecidas em contrapartida a CVA (diferenças positivas) são
consideradas receitas tributáveis, e devem integrar a base de cálculo dos tributos
administrados pela RFB no período em que forem auferidas, independentemente do
efetivo recebimento que se dará em momento futuro.
26. Em relação ao momento em que tais receitas devam ser oferecidas à tributação, em
consonância com a legislação comercial e fiscal, a Solução de Consulta Cosit no 101, de
30/06/2016, em seu item 45 esclarece que
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

Desta forma, tendo a concessionária reconhecido a diferença positiva de custo e
registrado o valor na conta específica CVA em contrapartida a conta contábil de
receita da venda de bens e serviços na escrituração contábil para fins societários, essa
diferença deverá ser computada na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep. O momento da ocorrência do
fato gerador é aquele em que se materializa o acréscimo patrimonial, ou seja, no
período de apuração em que foi verificada e reconhecida contabilmente esta diferença
positiva, independentemente do efetivo recebimento que se dará em momento
futuro. (grifo nosso)
[grifos constantes do original]
A DRF em Vitória/ES, contudo, advertiu que caberia ao contribuinte apontar na
sua escrituração contábil em quais momentos os valores excluídos da apuração de março de 2016
teriam sido tributados, tendo em vista a alteração do regime de tributação de caixa para
competência, o que na sua ótica não teria acontecido (fls. 191/192 do e-processo):
39. Em análise as planilhas apresentadas pelo contribuinte em 03/09/2020 (fl. 101) e em
28/10/2020 (fl. 111), observa-se que os valores constantes a título de contas que
compõem a CVA, consideradas as respectivas adições e exclusões, perfazem uma
diferença positiva a tributar no valor de R$ 121.612.654,56, contudo houve um ajuste de
mesmo valor que anulou as respectivas adições e exclusões.
40. Nas informações prestadas nas ECF Original e Retificadora em cotejo com as
planilhas apresentadas pelo contribuinte verifica-se que houve significativa redução na
base de cálculo da estimativa mensal de IRPJ de março/2016, mas não foi possível
aferir a tributação deste valor no próprio mês, conforme assegura o contribuinte.
41. Há que se considerar que todas as receitas reconhecidas em contrapartida aos
valores registrados na Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da
“Parcela A” (CVA) integram a base de cálculo dos tributos administrados pela RFB e
devem ser oferecidos à tributação no período de apuração em que forem verificadas as
diferenças positivas e registradas na escrituração contábil. Considerando ainda a
alegação que a nova apuração de IRPJ decorreu de alteração no regime de tributação
adotado, de regime de caixa para regime de competência, é imprescindível identificar
em qual(is) período(s) houve a efetiva tributação.
42. É importante salientar que, conforme se depreende das próprias alegações do
contribuinte, não se trata do reconhecimento de receitas novas, mas apenas de alteração
no regime de reconhecimento de receitas já contabilizadas, por isso, é importante frisar
novamente, se faz imprescindível a identificação de quais foram os momentos (meses)
em que tais valores foram oferecidos à tributação.
43. Tal informação também foi trazida pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário
apresentado ao CARF em outro processo que versa sobre o mesmo tema (processo
administrativo no 10783.906612/2018-39), referente a estimativa mensal de junho/2016,
aqui reproduzida: “Por consequência de tal procedimento, e das variações constatadas
(positivas/negativas), a Recorrente em algumas competências mensais, apurou valores
maiores a pagar a título de IRPJ, em outras, logicamente, valores inferiores aos que já
havia declarado ao Fisco; afinal, repise-se, não se tratava de reconhecer receitas
“novas”, mas apenas de alterar o regime de reconhecimento de receitas já
contabilizadas”.
44. De fato, observou-se que houve alteração do IRPJ devido em montantes superiores
aos originariamente informados, nos meses de agosto, setembro, outubro e
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

novembro/2016, contudo, essas alterações são em valores bem inferiores aos apurados
nas alterações que reduziram as bases de cálculo das outras estimativas do ano. A
análise da base de cálculo do IRPJ Anual não permite concluir a procedência das
alegações do contribuinte.
45. Ademais de todo o exposto, o Ato Declaratório Executivo Cosit no 20, de
13/07/2015, relaciona a Orientação OCPC 08 (citada no item 24 acima), emitida pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, dentre aqueles documentos que, caso
adotados pelas pessoas jurídicas, não provocam efeitos na apuração dos tributos
federais, não necessitando de ajustes para a sua aplicação.
46. Dessa forma, tendo em vista que não foi demonstrado pelo sujeito passivo em qual
momento houve a efetiva tributação dos valores excluídos a título de CVA na apuração
do lucro real da estimativa mensal de março/2016, conforme ECF Retificadora
apresentada em 24/04/2020, conclui-se pela improcedência do direito creditório
pleiteado, em resposta à diligência solicitada pela DRJ/BSB.
Perceba-se, portanto, que a Unidade de Origem não concordou com a retificação
da DCTF em função do não oferecimento das receitas em outro período, ou, pelo menos, da
inexistência de comprovação nos autos.
De fato, os valores de CVA devem ser oferecidos à tributação no momento do seu
registro contábil, com base no regime de competência. Quanto ao seu recebimento efetivo,
quando do reajuste tarifário no ano seguinte, não deverá gerar impacto no resultado, devendo ser
registrado como “amortização do ativo regulatório”, de forma que não será objeto de nova
tributação.
Ao que parece, a retificação foi justamente para reverter o lançamento das receitas
as quais teriam sido registradas contabilmente no passado, mas somente recebidas
posteriormente, oportunidade na qual foram oferecidas à tributação. Sucede que, consoante o
entendimento da própria Receita Federal, elas deveriam ter sido oferecidas no momento do
registro contábil.
Para a fiscalização, todavia, tendo em vista que a alteração na apuração do
imposto decorreria da alteração no regime de tributação, seria imprescindível identificar em
quais períodos tais valores foram efetivamente oferecidos à tributação.
Trata-se, a nosso ver, de exigência irrelevante para o deslinde do presente caso.
Isto porque não se encontra em análise as consequências indiretas advindas da reapuração fiscal,
mas tão somente ela se se deu de maneira correta ou não.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

De maneira mais direta, importa tão somente analisar se o contribuinte poderia ou
não alterar o seu regime de apuração de receitas da conta CVA de caixa para competência, o que
justificaria eventual direito creditório, de modo que, eventual ausência de tributo recolhido no
passado deveria ser apurado em procedimento próprio e lançado em auto de infração específico.
O que se discute no momento é se o contribuinte está certo ao asseverar que os
valores de CVA deveriam ser oferecidos à tributação no momento do seu registro contábil, o que
justificaria a retificação das informações constante de sua DCTF, e, consequentemente, na
disponibilidade do crédito tributário por pagamento a maior.
E isto a Solução de Consulta no 101/2016 parece ter deixado bastante claro. Com
efeito, tais receitas devem efetivamente ser oferecidas à tributação com base no regime de
competência. Quanto ao seu recebimento efetivo, quando do reajuste tarifário no ano seguinte,
não deverá gerar impacto no resultado.
Assim, muito embora a preocupação da Unidade de Origem seja válida, não se
discute nos autos se o valor foi efetivamente recolhido, o que deverá ser objeto de procedimento
fiscalizatório próprio e lançado em auto de infração específico.
Em sendo assim, confirmado nos autos que a retificação das informações
constante em DCTF foi realizada de maneira adequada para que o contribuinte se adequasse ao
regime de apuração por competência, tem-se como justificada a redução da base de cálculo do
tributo, razão pela qual seu direito creditório se mostra líquido e certo.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.281 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906609/2018-15

Fl. 356
DF CARF MF
Original